Tribunal: STF
Processo: Rcl 69702
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (ISSEC), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do processo nº 0844485-22.2014.8.06.0001.



    Em suas razões, o reclamante alega que o referido acórdão teria afastado a competência da Justiça Comum, assentando a competência da Justiça do Trabalho para julgar a lide, o que violaria a decisão dessa Suprema Corte no julgamento do tema 1143 da sistemática da repercussão geral.



    Isso porque, segundo entende, o beneficiário pretende discutir na reclamatória trabalhista, a incorporação das Gratificações de Representação e de Risco de Vida, previstas na legislação que trata dos servidores públicos civis do Estado do Ceará. 



    Aduz, in verbis, que:



    “Trata-se, na origem, de ação ordinária proposta por Francisco Márcio Ponte Benevides, servidor público desta autarquia, que, em descompasso com a ordem constitucional vigente, objetiva a incorporação das Gratificações de Representação e de Risco de Vida, ambas previstas na legislação estadual, por ter exercido cargo comissionado, bem como por ter trabalhado no setor de almoxarifado, respectivamente. 



    O Juízo de primeiro grau, acertadamente, julgou improcedente a demanda, consoante aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, concluindo pela prescrição do fundo de direito no tocante à Gratificação de Representação e pela impossibilidade de incorporação da Gratificação de Risco de Vida em razão de sua natureza propter rem. 



    Contra a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado provimento para desconstituir a sentença em razão de uma suposta competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide, com base na equivocada aplicação, ao caso, do Tema 928 de Repercussão Geral.”.



    Ou seja, para apreciar matéria de direito administrativo, referente ao regime estatutário (incorporações de vantagens conferidas por normas estaduais), considerou-se competente a Justiça trabalhista. 



    Diante da adoção de orientação jurisprudencial impertinente ao caso, o ISSEC interpôs recurso extraordinário, pugnando pela aplicação da tese que se mostra realmente cabível na situação, a saber, a tese firmada no Tema 1.143 de Repercussão Geral.



    Ocorre que o seguimento do recurso extraordinário foi negado, monocraticamente, sob a reafirmação de que se aplicaria, ao caso, o Tema 928 de Repercussão Geral, sem, contudo, proceder-se à análise da aplicação do Tema 1.143, como suscitado pelo ISSEC.



    Em face dessa decisão, o ISSEC interpôs agravo interno, demonstrando que a aplicação do Tema 928 denota equívoco, pois a matéria em debate se amolda, de fato, ao Tema 1.143 de Repercussão Geral.



    Entretanto, no julgamento do agravo interno, não restou enfrentado o ponto essencial da argumentação do ISSEC, qual seja, o enquadramento da matéria no Tema 1.143 de Repercussão Geral, limitando-se o Colegiado a assentar a aplicação do Tema 928 de Repercussão Geral, enquanto a incidência do Tema 1.143 não veio a ser, efetivamente, apreciada. (...)



    (...)



    Esta autarquia apresentou, por fim, embargos de declaração em face de tal decisão, os quais se encontram pendentes de julgamento. 



    Desse modo, o cerne da questão reside na aplicação indevida, ao caso, do Tema 928 de Repercussão Geral, na medida em que a situação se subsome, na realidade, ao Tema 1.143 de Repercussão Geral, conforme vem sustentando esta autarquia. 



    É evidente o desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Corte, não restando alternativa senão a apresentação da presente reclamação constitucional.” (eDOC 1, id: 7a0b4c4c)



    Requer liminarmente a suspensão do ato reclamado e ao final a sua cassação para declarar a Justiça Comum como competente para a apreciação da lide.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Na espécie, a questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos de natureza administrativa de servidor com vínculo celetista do quadro de pessoal do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará.



    No ponto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”. 



    Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    Dessa forma, ficou assentado que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1288440, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 28.8.2023)



    Nessa esteira, entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. 



    Feitas essas considerações, conclui-se que jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Na espécie, a petição inicial da reclamação trabalhista pleiteia o a incorporação das Gratificações de Representação e de Risco de Vida, previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará (Lei 9.826/1974), e nas Leis 10.794/19974; 10.670/82; 11.171/86; 11.712/1990 (que instituiu o regime jurídico único no âmbito estadual); 11.847/91; até sua revogação pela Lei 12.913/1999.



    Distribuída a ação para a 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE, a demanda foi julgada improcedente. Entendeu o juiz de origem que “as gratificações propter laborem, incluindo risco de vida, em regra, não são incorporáveis” (eDOC 2, p. 282).



    Interposta apelação perante o Tribunal de Justiça do Ceará contra a mencionada sentença de mérito, foi dado provimento ao recurso para acolher a preliminar de incompetência da Justiça Comum com a remessa do feito à Justiça do Trabalho para o julgamento da matéria, em acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORPÚBLICO ADMITIDO EM 1974. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕESDE REPRESENTAÇÃO E DE RISCO DE VIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VERBASCONCEDIDAS EM PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928 DO STF. DESCONSTITUIÇÃODASENTENÇA E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA TRABALHISTA.



    1. O demandante autor ingressou no serviço público em 06/08/1974, sem submissão a concurso público, passando a receber a Gratificação de Representação em 1988, bem como requereu administrativamente a percepção da Gratificação de Risco de Vida em 15/05/1981, ocasião em que estava lotado na Seção de Almoxarifado do Departamento Administrativo 



    2. O Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Ceará foi implementado somente em 1990, por meio da Lei nº 11.712/90, publicada no D.O. de 04/09/1990. 



    3. É inconteste que o direito vindicado refere-se a verbas concedidas em momento anterior à submissão do servidor ao regime estatutário, quanto o servidor ainda era regido pelo regime celetista. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, em regime de repercussão geral, apreciou o tema 928, no julgamento do ARE 1001075, firmando a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas referentes a período celetista, supostamente devidas a servidores que migraram em momento posterior para o regime estatutário. 



    5. Tratando-se de incompetência absoluta, que pode ser deduzida em qualquer tempo, com manifestação da parte adversa acerca do tópico, e, sendo sentença proferida por Juízo absolutamente incompetente, deve ser desconstituída, com remessa do feito à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 64 do CPC. 



    6. Apelação parcialmente conhecida e provida, para acolher a preliminar de incompetência da Justiça Comum, desconstituindo a sentença e determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, restando, em decorrência, prejudicados os demais argumentos recursais.”



    Contra essa decisão o ISSEC opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (eDOC 2, p. 386). Interposto recurso extraordinário, a ele foi negado seguimento com fundamento na aplicação do tema 928 da sistemática da repercussão geral ao caso (eDOC 2, p. 416).



    Daí a presente reclamação.



    Em consulta aos documentos acostados a esta Reclamação, verifico que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (incorporação da Gratificação de Representação e da Gratificação de Risco de Vida), motivo pelo qual há de ser reconhecida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária.



    Em situação semelhante à dos autos, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 61.258,  Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.7.2023; ARE 1.373.220, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16.11.2023; Rcl 63.736, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2023 e Rcl 63.692, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.11.2023.



    Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao se julgar incompetente para apreciar demanda na qual servidor celetista reclama verbas administrativas, viola a decisão firmada por esta Corte na ADI 3.395 e no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e, assim, reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito. Prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente